Tribunal: TJSP
Processo: 0000287-02.2018.8.26.0464
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação - Alegação de omissão – Não ocorrência - Inteligência do artigo 619 do Código de Processo Penal - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000006554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0000287-02.2018.8.26.0464/50000, da Comarca de Pompéia, em que é
embargante WELINGTON JOHNY CANHOTO DA SILVA, é embargado
COLENDA 15a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os Embargos de Declaração, V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 11 de janeiro de 2021.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000287-02.2018.8.26.0464/50000 -Voto no
2
VOTO No 23633
Embargos de Declaração no: 0000287-02.2018.8.26.0464/50000
Embargante: Welington Johny Canhoto da Silva
Embargado: 15a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Pompéia
Embargos de declaração Apelação - Alegação de omissão
Não ocorrência - Inteligência do artigo 619 do Código de
Processo Penal - Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos declaratórios opostos por Welington Johny
Canhoto da Silva contra o V. Acórdão no qual, por votação unânime, negou-se
provimento ao recurso, assim ementado:
Apelação
Tráfico de Drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06)

Sentença condenatória - Pretensão à absolvição por insuficiência probatória
Inadmissibilidade - Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Palavra de
agentes policiais - Credibilidade - Depoimentos em harmonia com o conjunto
probatório Pretensão à imposição de regime inicial aberto ou semiaberto
Não acolhimento dada a gravidade do delito cometido
Incabível à
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos Sentença
mantida - Recurso não provido.
Sustentou o embargante que a decisão recorrida teria sido omissa
quanto à aplicação da regra prevista no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal.
É o relatório.
Em que pesem os argumentos expostos pelo embargante, não foi
apontado por este qualquer dos vícios indicados no artigo 619 do Código de Processo
Penal, limitando-se tão somente a questionar a matéria.
Os embargos de declaração devem obedecer aos preceitos do artigo
acima mencionado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0000287-02.2018.8.26.0464/50000 -Voto no
3
No caso dos autos, não se constata qualquer vício, eis que a decisão
recorrida expressamente se manifestou sobre todas as teses trazidas pela defesa no
recurso de apelação.
Em relação ao disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo
Penal, cabe ressaltar que sua aplicação só é possível pelo juiz sentenciante quando
este possuir todas as informações necessárias para a análise, ou seja, quando o réu
demonstrar que preenche tanto os requisitos objetivos, quanto os subjetivos.
No caso dos autos, ausentes elementos concretos para aferição dos
requisitos, deverá a análise ser feita, oportunamente, pelo Juízo da Execução, nos
termos do artigo 112 e §§ 1o e 2o da Lei das Execuções Penais.
Destarte, registre-se que o mero inconformismo quanto ao resultado
do julgamento não constitui supedâneo para o oferecimento de embargos
declaratórios.
Logo, os embargos devem ser rejeitados, pois o Acórdão recorrido
não apresenta qualquer dos vícios a que se refere o artigo 619 do Código de Processo
Penal, visando o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria já apreciada pela
Turma julgadora.
Diante de tais considerações, rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
Cláudio Marques - relator